Tribunal: TJDFT
Processo: 0762282-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) – ART. 28, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 5.190/2013. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO APENAS PARA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – SÚMULA No 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à pretensão da parte autora de receber Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), na condição de servidor sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário.
2. A Lei Distrital no 5.190/2013, que dispõe sobre a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal ao regulamentar a Gratificação de Atividade Judiciária, através do art. 28 e seu § 1o, estabeleceu que a referida gratificação é exclusiva dos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, excetuando aqueles servidores que estivessem em exercício na data da publicação da lei.
“Art. 28. A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas.
§ 1o O servidor ou o empregado não integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, excetuados os Procuradores de Assistência Judiciária e Defensores Públicos do Distrito Federal, que excepcionalmente, na data de publicação desta Lei, estejam em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, fazem jus à gratificação de que trata o caput.
§ 2o O servidor ou o empregado de que trata o § 1o ocupam as quotas previstas no caput.” (grifei)
3. Após controvérsia jurídica instalada nessa Corte de Justiça, sobre o alcance do termo “servidor” constante do § 1o do art. 28, acima mencionado e transcrito, se abarcaria ou não os servidores ocupantes de cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a Defensoria Pública, a Turma de Uniformização de Jurisprudência decidiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, fixando a seguinte tese:
SÚMULA No 26: “O termo "servidor" constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”
(Acórdão 1346251, 07011195120208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 21/6/2021.)
4. Diante disso e considerando que a parte autora não é servidora pública ocupante de cargo efetivo da Defensoria Pública, requisito necessário ao recebimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.